Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-10.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001157-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA PIVATTO DE SOUZA - CPF: 018.923.171-84 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TESE DE RETENÇÃO INDEVIDA VALORES – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO ALEGADO VALOR PAGO E LEGALIDADE DA COBRANÇA ANTE A CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO CONSIDERAÇÃO DO VALOR PAGO E ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – MERA REITERAÇÃO DE TESES – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR ALEGADO – JUNTADA DE DISTRATO – INDICAÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PROVA DOCUMENTAL – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DISTRATO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDAMENTE PACTUADA – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A PRÁTICA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pagamento no valor indicado na inicial (R$ 4.549,65), mediante a juntada do comprovante relativo à quitação, ônus do consumidor, não há se falar em consideração de tal valor para os cálculos de restituição, sobretudo quando o distrato juntado acusa o pagamento de quantia muito inferior (R$ 1.559,65).

O contrato faz lei entre as partes, especialmente porque celebrado entre agentes capazes e com entendimento do homem médio, de modo que não há se falar em redução da taxa de administração de 20% para 10%, pois não se mostra quantia excessivamente onerosa, devendo-se respeitar os deveres anexos do contrato e sua função social.

Com efeito, não havendo prova da quitação do valor alegado e não se mostrando a cobrança da taxa contratada abusiva, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito e, consequentemente, ausência do dever de indenizar, pois a previsão da taxa administrativa se encontra disposta no contrato assinado pelas partes, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito, haja vista não vislumbrar a existência de falhas na prestação dos serviços da Reclamada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque não reconheceu a retenção correta em 10%, bem como reconheceu correta a devolução de R$ 1.247,72 (mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) justificando ser tal valor equivalente a 80% das parcelas pagas em favor da recorrida, no entanto o cálculo não se encontra correto, pois 80% de R$ 4.549,65 (quatro mil quinhentos e quarenta nove reais e sessenta e cinco centavos), corresponde a R$ 3.639,72 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

Argumentou que o valor que recebeu injustamente corresponde a 28% do valor pago, ou seja, a parte promovida reteve indevidamente 72% em seu favor, prejudicando o consumidor, pois há entendimento pacificado no âmbito do E. TJMT que estipula a retenção devida em apenas 10%, de modo que indevida a cobrança de taxa administrativa no importe de 20%.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para: a) “reconhecer o direito de restituição do valor de R$ 4.549,65 (quatro mil quinhentos e quarenta nove reais e sessenta e cinco centavos), na equivalência de 90%, conforme o entendimento vigente”; b) “caso, não seja pela restituição em 90%, pugna por outras porcentagens a qual os Eruditos entenderem, atentando, que a recorrente apenas recebeu o valor de R$ 1.247,72 (mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), correspondente a 28% das parcelas pagas em favor da recorrida”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a parte promovente propôs a presente ação visando a restituição do valor pago, que alega ter sido no valor de R$ 4.549,65 (quatro mil quinhentos e quarenta nove reais e sessenta e cinco centavos), razão pela qual acredita que faz jus ao ressarcimento de 90% deste valor, ou seja, R$ 4.094,68 (quatro mil e noventa e quatro reais e sessenta oito centavos). Pede, portanto, a redução da taxa de administração contratualmente prevista em 20% para 10% sobre o valor que alega ter pago (R$ 4.549,65).

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que prolatada em consonância comas provas produzidas e com a regra de distribuição do ônus da prova, segundo a qual cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos de direito, os elementos mínimos de seu direito, o que não restou comprovado quanto ao valor que alega ter pago.

Ora, restou bem fundamentado na origem que apesar de alegar que pagou a quantia de R$ 4.549,65 (quatro mil quinhentos e quarenta nove reais e sessenta e cinco centavos), não há qualquer documento que comprove tal alegação. Aliás, juntou distrato aos autos no qual se comprova que houve pagamento de apenas R$ 1.559,65 (mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme termo de distrato colacionado pela própria reclamante.

Cito trecho da sentença na qual o magistrado
a quo
justifica tais fatos para fundamentar a improcedência do pedido de restituição do valor de R$ 4.094,68 (quatro mil e noventa e quatro reais e sessenta oito centavos):

Cumpre ressaltar que a decretação da revelia não imputa a automática procedência da demanda. Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que a Reclamante deixou de cumprir satisfatoriamente com seu ônus probatório, haja vista que os documentos juntados são insuficientes para a procedência dos pedidos.

Com efeito, a reclamante alega ter pago até o presente momento R$ 4.549,65 (quatro mil quinhentos e quarenta nove reais e sessenta e cinco centavos), de modo que acredita ter direito ao ressarcimento de 90% deste valor, ou seja, R$ 4.094,68 (quatro mil e noventa e quatro reais e sessenta oito centavos), ocorre que não colaciona qualquer documentação a comprovar o alegado. Inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento que evidencie o suposto pagamento deste valor alegado.

O que se consegue extrair da documentação anexa é que fora pago tao somente o valor de R$ 1.559,65 (mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme termo de distrato colacionado pela própria reclamante.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pagamento no valor indicado na inicial (R$ 4.549,65), mediante a juntada do comprovante relativo à quitação, ônus do consumidor, não há se falar em consideração de tal valor para os cálculos de restituição, sobretudo quando o distrato juntado acusa o pagamento de quantia muito inferior (R$ 1.559,65).

Ademais, vê-se que houve decretação da revelia da promovida, no entanto, como sabido, à revelia não induz necessariamente a procedência da pretensão inicial e nem desautoriza o consumidor a comprovar os elementos mínimos. O recurso é genérico e sequer aborda a comprovação exigida pelo magistrado quanto ao pagamento da quantia que alega ter dispendido.

No que se refere à tese de abusividade de declaração de nulidade da cobrança de 20% a título de taxa de administração, tem-se que, igualmente, a sentença deve ser mantida, pois houve a devida contratação e não há abusividade. Assim se posicionou o magistrado de origem:

Também se extrai do documento que a reclamada estaria retendo tao somente 20% (vinte por cento) deste valor a titulo de taxas administrativas, ressarcindo a reclamante com 80% (oitenta por cento) do valor pago. Entendo que a taxa administrativa aplicada não se mostra abusiva ou ilegal, posto que a empresa teve gastos com publicidade e outros encargos, não podendo arcar com o prejuízo devido distrato unilateral por parte da reclamante. Ademais, a previsão da taxa administrativa se encontra disposta no contrato assinado pelas partes, contrato este também colacionado pela reclamante.

Logo, diante da inexistência de qualquer ato ilicito perpetrado pela reclamada, inexistente também pretensão indenizatória de qualquer natureza.

O contrato faz lei entre as partes, especialmente porque celebrado entre agentes capazes e com entendimento do homem médio, de modo que não há se falar em redução da taxa de administração de 20% para 10%, pois não se mostra quantia excessivamente onerosa, devendo-se respeitar os deveres anexos do contrato e sua função social, motivos que justificam a improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021